Tribunal: TJSP
Processo: 2142966-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas. Sentença de parcial procedência em relação à corré PSS Seguridade Social e de extinção do processo sem exame do mérito em relação à corré Philips. Apresentação de Apelação pelos autores. Decisão que reputou nula a Apelação e indeferiu a remessa dos autos à Segunda Instância. NÃO CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas. Sentença de parcial procedência em relação à corré PSS Seguridade Social e de extinção do processo sem exame do mérito em relação à corré Philips. Apresentação de Apelação pelos autores. Decisão que reputou nula a Apelação e indeferiu a remessa dos autos à Segunda Instância. NÃO CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que comporta a declaração de declaração de nulidade, "ex officio", ante a incompetência do r. Juízo de origem para o exame de admissibilidade da Apelação, "ex vi" do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142966-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
BENITO SCUTERI, GABRIEL MESSIAS CARDOSO e HANS GEHARD SUVIRES,
são agravados PSS - SEGURIDADE SOCIAL e PHILIPS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142966-54.2020.8.26.0000 -Voto no 18.575
2
VOTO No : 18.575
AGRAVO No : 2142966-54.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 22a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ANTONIO BENITO SCUTERI E OUTROS
AGRAVADAS : PSS SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA
Juiz : FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas.
Sentença de parcial procedência em relação à corré PSS
Seguridade Social e de extinção do processo sem exame do mérito
em relação à corré Philips. Apresentação de Apelação pelos
autores. Decisão que reputou nula a Apelação e indeferiu a
remessa dos autos à Segunda Instância. NÃO CONHECIMENTO.
Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil. Caso que comporta a declaração de declaração de
nulidade, “ex officio”, ante a incompetência do r. Juízo de origem
para o exame de admissibilidade da Apelação, “ex vi” do artigo
1.010 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Prestação de Contas que os agravantes
movem contra as agravadas, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fl. 123.
Argumentam os autores, ora agravantes, em resumo,
que a Ação foi julgada parcialmente procedente em relação à corré PSS
Seguridade Social e julgada extinta, sem exame do mérito, em relação à corré
Philips, ora agravadas; apresentaram Apelação, mas o MM. Juiz “a quo”
indeferiu a remessa dos autos ao Tribunal, a pretexto de nulidade do Recurso;
o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142966-54.2020.8.26.0000 -Voto no 18.575
3
que, se a decisão que encerra a primeira fase da Ação de Prestação de Contas
for de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, o
pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e, consequentemente,
será impugnável por meio de Apelação; deve ser deferido o pedido de
“gratuidade” (fls. 1/13).
Indeferido o pedido de “gratuidade”, os agravantes
comprovaram o recolhimento do valor do preparo (fls. 152 e 155/157).
Recebido o Recurso, o prazo para contraminuta fluiu
em silêncio (fls. 159/160) e os autos voltaram conclusos.
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Prestação de
Contas que os agravantes movem contra as agravadas, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
A decisão de extinção parcial pela ilegitimidade, atacada pelos autores, tem
natureza interlocutória, atacável por Agravo de Instrumento, conforme o artigo 354,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Desse modo, a apelação interposta é nula, não sendo o caso de juízo de
admissibilidade, razão pela qual INDEFIRO a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Aguarde-se na forma do despacho de fl. 766.
Intime-se.” (“sic”, fl. 123).
Ressalta-se inicialmente que o Recurso não
comporta conhecimento, porquanto a decisão agravada não integra o rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142966-54.2020.8.26.0000 -Voto no 18.575
4
Contudo, o caso dos autos está a exigir a anulação
de ofício da decisão agravada.
Com efeito, o artigo 1.010 do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para
apresentar contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao
tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”
Conforme se verifica do sobredito artigo, a partir da
vigência do Código de Processo Civil de 2015, não cabe mais ao Juízo
Singular o exame de admissibilidade da Apelação apresentada contra a
sentença, pois essa atribuição compete agora exclusivamente ao Relator do
Recurso.
No caso em exame, após apresentar Recurso de
Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação em
relação à corré PSS Seguridade Social e extinguiu o processo sem exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142966-54.2020.8.26.0000 -Voto no 18.575
5
mérito em relação à corré Philips, o MM. Juiz considerou “nula” a Apelação
e indeferiu a remessa dos autos à Segunda Instância (fl. 123). Já se viu, essa
decisão não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas comporta
anulação de ofício em razão da incompetência absoluta do r. Juízo de origem
para o juízo de admissibilidade do Apelo.
Assim, considerando que a decisão agravada não
integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo de 2015 e considerando
ainda que a r. decisão agravada é nula ante a incompetência absoluta do r.
Juízo de origem, de rigor o não conhecimento do Recurso com a declaração
de nulidade, “ex officio”, da decisão recorrida.
Nesse sentido, veja-se o r. julgado:
2162047-23.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/10/2019
Data de publicação: 21/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de gratuidade de justiça formulado no
recurso de apelação. Indeferimento do benefício pelo Juízo "a quo". Juízo de admissibilidade
a ser realizado em Segunda Instância. Exegese dos artigos 99, § 7o e 1.010, § 3o, ambos do
Código de Processo Civil de 2015. Hipótese de competência absoluta. Decisão agravada
anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

2046651-32.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Castro Figliolia
Comarca: Panorama
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/09/2018
Data de publicação: 06/09/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
APELAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE insurgência em face de decisão pela qual
a juíza consignou que a gratuidade da justiça já tinha sido indeferida e determinou o
recolhimento das custas recursais da apelação interposta pelo agravante
gratuidade
requerida novamente na apelação apreciação que cabe ao órgão recursal de 2o grau (art.
99, § 7o, CPC/2015) impossibilidade de juízo de admissibilidade do apelo em 1o grau,
conforme expressamente previsto no art. 1.010, § 3o do CPC/2015 decisão anulada de
ofício, com determinação de remessa dos autos a este Tribunal para o exame de
admissibilidade e apreciação do pedido de gratuidade da justiça conhecimento do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142966-54.2020.8.26.0000 -Voto no 18.575
6
prejudicado.

2088345-78.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/07/2018
Data de publicação: 19/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição de recurso de apelação contra a
decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o
processo. Recurso de apelação não recebido pelo Magistrado de Primeira Instância. Juízo de
admissibilidade a ser realizado em Segunda Instância. Exegese do artigo 1.010, § 3o, do
Código de Processo Civil. Hipótese de competência absoluta. Decisão agravada anulada, de
ofício. Recurso prejudicado.
2177202-71.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Lençóis Paulista
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/09/2016
Data de registro: 09/09/2016
Ementa: Processual. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Decisão que deixou de
receber o recurso de apelação. Decisão que não se insere no rol taxativo do artigo 1.015, I a
XIII, da Lei n. 13.105/2015 (novo CPC). Nulidade da decisão agravada que, porém, deve ser
declarada e ofício (matéria de ordem pública), por isso que absolutamente incompetente o
MM. Juízo a quo para o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, a teor do disposto
no artigo 1.010, § 3o, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, mas com declaração da
nulidade, de ofício, da decisão agravada e determinação.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso,
declarando-se “ex officio” a nulidade da r. decisão recorrida.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora